Tribunal: TJMT
Processo: 1008566-60.2022.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008566-60.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LENIR ROSA DE SOUZA - CPF: 034.495.111-14 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - DIALETICIDADE AFASTADA - EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR -
PRÉVIO ESCLARECIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE
– POSSIBILIDADE DE NOVA DETERMINAÇÃO DE EMENDA – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

1. A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

2.
A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio esclarecimento administrativo dos prejuízos, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988.

3- “
Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.” (N.U 1028547-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 16/04/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008566-60.2022.811.0003

APELANTE: LENIR ROSA DE SOUZA

APELADO: OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LENIR ROSA DE SOUZA
contra sentença em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1008566-60.2022.8.11.0003 - da 2a Vara Cível da Comarca e Rondonópolis/MT, movida em desfavor de
OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, em que se julgou “
EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, I c/c artigos 330, I, ambos do NCPC.”
(id. 145947199)

A apelante informa que
“cumpriu todos os requisitos para o ingresso da ação na esfera judicial, juntou todos os documentos necessários para comprovar a irregularidade apontada, não havendo nenhum vício na petição inicial
”.

Comenta que “
faz jus requerer o que lhe for de direito perante a Justiça Comum Estadual, sem haver a necessidade de prévio requerimento administrativo, ademais, é de sabença de vossa Excelência, que são raros os casos em que as instituições bancárias/financeiras de forma consensual resolvem as reclamações de seus clientes
”.

Argumenta que “
comprovou devidamente o seu interesse através dos fatos narrados e da prova documental colacionada nos autos (extrato do INSS), do mesmo modo, demonstrou ser a única pessoa legítima para ingressar com ação declaratória. Já no que se refere aos pressupostos processuais, estes não foi averiguado nenhuma ausência dos seus requisitos para justificar o não acolhimento da inicial e como consequência ser julgada improcedente sem resolução do mérito”.

Sustenta que “
acesso à justiça é direito humano e essencial ao completo exercício da cidadania, mais que acesso ao judiciário, alcança também o acesso a aconselhamento, consultoria, enfim, justiça social. O disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal é muito mais abrangente que o acesso ao Poder Judiciário e suas instituições por lesão a direito”.

Em suma, requer o provimento do recurso, para que seja os autos retornados ao juízo de origem para apreciação do mérito.

(id. 145947651)

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 14594753)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões, a parte apelada diz que o recurso ofende o princípio da dialeticidade.

O CPC/2015, art. 932, III, estabelece que o relator não conhecerá do recurso
“
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Conforme
ensinamento de NELSON NERY, o recurso que não ataca os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga,
imprecisa
, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo,
sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida
, o que acarreta o não conhecimento do recurso”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 1851).

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC/2015,
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá (...) a exposição do fato e do direito”.

É ensinamento do STJ de que
“O princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de apresentar em seu recurso argumentos de fato e de direito destinados a ensejar a reforma da decisão impugnada.”
(AgInt no REsp 1472043/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017).

A preliminar de não conhecimento da apelação, não merece prosperar, tendo em vista que o recurso atende ao princípio da dialeticidade, e a utilização no apelo de fundamentos de peça anterior não é suficiente a se declarar a sua inadmissibilidade, desde que coerente com as fundamentações da sentença, o que é o caso.

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LENIR ROSA DE SOUZA
contra sentença em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1008566-60.2022.8.11.0003 - da 2a Vara Cível da Comarca e Rondonópolis/MT, movida em desfavor de
OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, em que se julgou “
EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, I c/c artigos 330, I, ambos do NCPC.”
(id. 145947199)

Consta dos autos que o apelante ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado, alegando que é beneficiária de pensão por morte, e após emissão de extrato constatou alguns descontos resultantes de empréstimos bancários, dos quais afirma não ter contratado.

Não obstante, houve decisão (id. 145947196) determinando que o autor/apelante emendasse a inicial
“comprovando ter postulado esclarecimentos junto à instituição financeira requerida acerca do(s) contrato(s) debatido(s), posto que as alegações iniciais não indicam lesão à direito e/ou a presença do binômio enfocado, sob pena de indeferimento da inicial”
.

A parte autora se manifestou (id. 145947198) aduzindo que
“juntou todos os documentos necessários para comprovar a irregularidade apontada, não havendo nenhum vício na petição inicial”
, e que não há
“necessidade de prévio requerimento administrativo, ademais, é de sabença de vossa Excelência, que são raros os casos em que as instituições bancárias/financeiras de forma consensual resolvem as reclamações de seus clientes”.

Contudo, sobreveio a sentença de extinção por entender o Juízo Singular que não houve o cumprimento da ordem judicial na forma adequada.

A emenda da inicial deve ser determinada judicialmente, quando verificada a existência de irregularidades que coloquem em risco o desenvolvimento da relação processual.

O indeferimento da peça inaugural é a consequência legal da desobediência do referido comando, independente de ter ou não havido advertência quanto aos efeitos do descumprimento da ordem judicial.

Conforme leciona CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (Código de Processo Civil Interpretado – Coord. Antônio Carlos Marcato, p.873):

“a emenda da inicial deve ser determinada quando verificada a existência de irregularidades que coloquem em risco o desenvolvimento da relação processual: uma terceira e derradeira postura a ser assumida pelo juiz, que pode ser chamada de intermediária, é aquela em que ele, sentindo falta de algum requisito da petição inicial ou, de forma mais ampla, que há defeitos ou irregularidades que podem colocar em risco a higidez do desenvolvimento da relação processual, determina a correção de eventuais irregularidades”.

O recurso interposto ataca a decisão que indeferiu a inicial por inepta, nos termos do artigo 485, inc. I, c/c 330, I, ambos do Código de Processo Civil, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

No caso em questão, tem-se que a inicial está formalmente correta, nos termos do Art. 319 do Código de Processo Civil, pois permite a parte contrária contestá-la, tendo em vista que não há desconexidade entre os fatos narrados, de forma a impossibilitar auferir-se o pedido.

Além do mais, nota-se que a peça vai de encontro ao que determina o Artigo 320 do mesmo código processual, trazendo aos autos vasto documento probatório daquilo que se quer discutir na lide.

Com relação a esse ponto, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Doutrinariamente se defende a possibilidade de emendas sucessivas, abrindo-se mais de uma oportunidade para a emenda da petição inicial. É possível considerar que o autor, instado a emendar a petição inicial, o faça de forma incompleta. Nesses casos, mais uma vez à luz do princípio da instrumentalidade das formas, é possível a abertura de novo prazo para que o autor complemente sua primeira emenda.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo civil comentado artigo por artigo. Editora Juspodivm, 7a Edição, pg. 605, 2022)

Ademais, seria também cabível neste caso, pelo princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, possibilitar mais uma vez ao autor prazo para complementar a emenda à inicial.

Assim, deve ser facultado à parte ingressante a possibilidade de realização de emenda sucessiva, com o fito de sanar qualquer irregularidade verificada pelo magistrado.

Nesse sentido, segue o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÕES - PEDIDO CAUTELAR DE EVIDÊNCIA ANTECEDENTE - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - EMENDA DA INICIAL QUANTO AO VALOR DA CAUSA - EMENDA INSUFICIENTE - EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - NOVA EMENDA - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM - INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA NOVA CORREÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA EFETIVIDADE DO PROCESSO - RECURSO DOS AUTORES PROVIDO - RECURSO DOS REQUERIDOS PREJUDICADO Caso a emenda da inicial realizada pela parte não seja satisfatória, compete ao Magistrado determinar nova emenda e não decretar a extinção do processo, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade do processo. (N.U 0002085-18.2016.8.11.0033, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA - EMENDA A INICIAL – VALOR DA CAUSA - ATRIBUIÇÃO INCORRETA - INDEFERIMENTO DA INICIAL IMPOSSIBILIDADE – POSSIBILIDADE DE NOVA EMENDA E COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. Acaso não entenda como satisfatória a emenda realizada pela parte, compete ao magistrado determinar mais uma emenda, e não decretar a extinção do processo, até porque, a inicial foi recebida conforme mencionado, com a determinação da citação do requerido para contestar e inclusive com deferimento de tutela antecipada. “[...] Cumprida a determinação emanada do juízo, quanto a emenda da inicial, dentro do prazo legal e antes da prolação da sentença, incorreta se mostra a decisão que conclui pela inépcia da inicial por falha na proclamação do valor da causa, mesmo porque pode ocorrer mais de uma determinação de emenda da inicial, se a primeira correção não foi inteiramente satisfatória”. (Ap 6909/2011, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/07/2011, Publicado no DJE 04/08/2011) [...]” (N.U 0000655-36.2011.8.11.0088, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2016, Publicado no DJE 02/09/2016)

NULIDADE DE ATO JURÍDICO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - ARTIGOS 282 E 283, CPC - NÃO CONFIGURADO - VALOR DA CAUSA - ARTIGOS 284, PARÁGRAFO ÚNICO E 295, V, CPC - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE ESCRITURA - VALOR ATRIBUÍDO DE ACORDO COM O BENEFÍCIO ALMEJADO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 295, V, CPC - POSSIBILIDADE DE NOVA EMENDA - COMPLEMENTAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Não é inepta a inicial que embora singela, preenche os requisitos indispensáveis, permitindo a parte contrária contestá-la. Objetivando apenas à nulidade de pleno direito da escritura, com a conseqüente retificação do registro, inadmissível é se estabelecer como valor da causa o montante total do valor do imóvel a que corresponde o negócio jurídico. Pode ocorrer mais de uma determinação de emenda da inicial, se a primeira correção não foi inteiramente satisfatória. (N.U 0026061-37.2008.8.11.0000, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2008, Publicado no DJE 17/10/2008)

Nesse diapasão, quanto à controvérsia ao interesse de agir no sentido de buscar o prévio esclarecimento administrativo junto à instituição requerida, o apelante bem informou que não é possível condicionar o ajuizamento de uma ação ao esgotamento da via administrativa e, com maior razão, ante o previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, que diz
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

No caso dos autos, a inexistência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice à propositura da presente ação, que, por sua natureza declaratória, visa ao resguarda de interesses do seu titular.

Com efeito, constituiria ofensa à ordem constitucional o óbice ao regular trâmite da sanção a pretexto de inexistência de prévio requerimento administrativo para obtenção de seu objeto.

Logo, o interesse de agir está assentado na adequação, necessidade e na utilidade do processo. A parte lesada em razão da contratação de empréstimo em seu nome não está obrigada a acionar a via administrativa, para só então ingressar no Poder Judiciário, pois o direito subjetivo da ação da parte não está condicionado a qualquer óbice de cunho extrajudicial para o seu exercício.

Dito isso, chega-se a conclusão de que, no caso em análise, fica evidente o interesse de agir da parte autora, que se sentiu lesada e visa excluir uma cobrança de empréstimo bancário que alega não ter efetivado, sendo incabível se exigir o acionamento da instância administrativa para tanto.

A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO. Sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação administrativa dos prejuízos, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara, em caso análogo, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019. Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva. (N.U 1004044-10.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida. (N.U 1028547-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 16/04/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EXTINÇÃO DO FEITO – INEPCIA DA INICIAL – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento na inépcia da inicial, quando da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e os pedidos postulados, possibilitando o direito de defesa da parte contrária. Em se tratando de ação declaratória de nulidade contratual, com pedido de condenação da instituição bancária ao pagamento de dano moral e repetição do indébito, a mera ausência de pedido administrativo não impede o seu ajuizamento. A exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ações dessa natureza ofende a garantia constitucional que assegura a inafastabilidade da jurisdição ou o acesso à justiça, prevista no art. 5o, XXXV, da CF, que dispõe que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. (N.U 1006127-04.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

Nesse mesmo sentido já julgou outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE NO PRESENTE CASO. DECISÃO REFORMADA. - O ordenamento jurídico brasileiro não exige o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento de ação judicial, sendo perfeitamente cabível que a parte interessada recorra diretamente ao Poder Judiciário para a obtenção de seu direito.- Agravo de instrumento provido. (TJPR - 16a C.Cível - 0016656-79.2021.8.16.0000 - Ribeirão do Pinhal - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 28.06.2021) (TJ-PR - AI: 00166567920218160000 Ribeirão do Pinhal 0016656-79.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 28/06/2021, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. SENTENÇA CASSADA. 1. O interesse de agir está assentado na adequação, isto é, na relação entre a pretensão e o provimento jurisdicional requerido, na necessidade, ou seja, na impossibilidade de obter a satisfação do alegado direito sem a intercessão do Estado e, por fim, na utilidade do processo, quer dizer, se a decisão judicial não for útil, não há razão para sua adoção. 2. O consumidor tem interesse processual para propor ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, a fim de discutir os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, ainda que não tenha provocado a empresa ré via administrativa. (TJ-MG - AC: 10000220647960001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

Finalmente, considerando que a causa não se encontra madura para imediato julgamento pelo Tribunal (art. 1.013, § 4o), o feito deve retornar ao juízo singular para seu regular trâmite processual.

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para anular a sentença, devendo os autos retornar a Comarca de origem para o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022